Tribunal: TCU
Processo: 028.225/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1343/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo em que se aprecia o ato de concessão de aposentadoria de Maria José Pedroli, emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e ora submetido a registro. Considerando que o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos de funções comissionadas exercidas entre 9/4/1998 e 4/9/2001, quando tal vantagem havia sido extinta; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento do RE 638.115/CE (Tema 395) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral; considerando que o STF, no julgamento do referido processo, apesar de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a deliberação de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas e decorrentes de decisões judiciais não transitadas em julgado, tais parcelas não sejam imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras; considerando que, no caso concreto, as vantagens irregulares - asseguradas inicialmente por força de sentença proferida nos autos do Processo no 2006.34.00.012482-7 (numeração única: 0012347-75.2006.4.01.3400), que tratou de ação de conhecimento ajuizada por ex-servidores do TCU contra a União - foram convertidas em parcelas compensatórias, para futura absorção, estando em conformidade com o entendimento perfilhado pelo STF no aludido RE 638.115/CE (Tema 395); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999, em atenção à tese com repercussão geral fixada pelo Tema 445 (RE 636.553); e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal (peça 5) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 7); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Maria José Pedroli, negando-lhe registro; b) expedir as determinações expressas no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 028.225/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria José Pedroli (XXX.465.971-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal de Contas da União que: 1.7.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, documentos comprobatórios de que a interessada tomou ciência do presente acórdão.